Tribunal: TCU
Processo: 012.228/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial autuada em cumprimento à determinação constante do item 9.1 do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário, exarado no âmbito do processo TC-003.723/2012-0, que trata de auditoria nas prestações de contas de convênio e contratos de repasse firmados peça Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, no período de 2005 a 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao Acórdão 936/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Município de Barra do Corda/MA, e aos responsáveis, para ciência.